Tribunal: TCU
Processo: 027.815/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2016 (no da TCE no sistema: 2268/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2363/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em 28/1/2022, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Rio Real/BA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2016, em desfavor de Orlando Brito de Almeida (CPF XXX.985.215-XX), prefeito municipal, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, na condição de gestor dos recursos, diante das seguintes ocorrências (peça 36): ausência dos documentos comprobatórios da despesa de programa do FNAS; inexecução parcial com aproveitamento da parte executada. Considerando que esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano, apurado no valor original de R$ 679.635,08, e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 28), houve as manifestações do órgão de controle interno (peças 29 a 32) e o pronunciamento ministerial (peça 33); Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 36): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Apresentação da prestação de contas 2/11/2017 4 Marcos interruptivos da prescrição Emissão da Nota Técnica 117/2018 26/2/2018 5 Encaminhamento do Ofício 1215/2018, de 27/2/2018, ao CMAS 22/3/2018 6 a 8 Emissão da Nota Técnica 2831/2021 8/12/2021 14 Encaminhamento do Ofício 2711/2021, de 8/12/2021, a Orlando Brito de Almeida 22/12/2021 15 e 16 Emissão da Nota Técnica 165/2022 28/1/2022 17 Emissão do Relatório de TCE 365/2022 12/9/2022 27 Autuação do processo no TCU 26/10/2022 - Considerando a paralisação do procedimento de apuração por mais de três anos, pendente de despacho, entre o encaminhamento do Ofício 1215/2018 e a emissão da Nota Técnica 2831/2021, o que enseja a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 36 a 38) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 39), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; e b) determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 027.815/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Orlando Brito de Almeida (XXX.985.215-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Real - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.